Tribunal: TJDFT
Processo: 0742186-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE (agravante/exequente), contra decisão proferida no cumprimento de sentença n.o 0720456-57.2020.8.07.0001, movido contra DEBORA FRAGOSO DANTAS (agravada/executada), que deferiu o pedido de desbloqueio da quantia penhorada, nos seguintes termos (ID 141927199 dos autos de origem): “Pela petição id. 44691502 a parte executada requer a liberação da importância que foi bloqueada em sua conta bancária sob o fundamento de que se trata de salário. A documentação juntada pela devedora comprova que o valor foi bloqueado em conta exclusiva para recebimento de salário, sendo inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, pelo valor recebido pela executada a título de remuneração não permite a relativização da penhora, como requer a exequente. Assim, acolho as razões expostas pela executada e defiro o pedido de desbloqueio do valor retido em sua conta bancária. Segue detalhamento da ordem de desbloqueio. Requeira o exequente as medidas que entender necessárias para o efetivo andamento do feito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Aguarde-se a manifestação do exequente acerca dos demais termos da impugnação da devedora. (...).” Em suas razões recursais (ID 42152861), o agravante alega, em suma, que a atual jurisprudência tem relativizado a regra de impenhorabilidade salarial, desde que seja mantido o mínimo existencial do devedor, motivo pelo qual deveria ser mantido o bloqueio da quantia penhorada da conta salário da devedora, ora agravada. Requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada para manter o bloqueio da quantia de R$ 237,06 (duzentos e trinta e sete reais e seis centavos) e, no mérito, a reforma da decisão agravada para confirmar a liminar. Preparo no ID 42152868. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Na espécie, vislumbro os requisitos necessários que a medida liminar requer. Em uma análise superficial dos autos, vejo demonstrada a probabilidade do direito na atual jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto desta Corte, no sentido de relativizar a regra da impenhorabilidade salarial. Assim eu já me posicionei em outras ocasiões. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil prevê expressamente no § 5o do art. 1.017 que, no caso de processo eletrônico, fica dispensada a formação do instrumento no caso de interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo tão somente facultado à parte agravante acostar os documentos que entender pertinentes. 2. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 4. Preliminar rejeitada. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1356183, 0707350-94.2021.8.07.0000 AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2021, Publicado no DJE: 28/07/2021, p. Sem página cadastrada). Ademais, segundo consta do ID 42152861, pág. 7, a agravada aufere renda brutal mensal de R$ 11.347,60. Portanto, aparentemente, o bloqueio da quantia de R$ 237,06 (duzentos e trinta e sete reais e seis centavos) não prejudicará a subsistência da agravada e de sua família. Noutro giro, o resultado útil ao processo mostra-se evidente na necessidade de se manter, pelo menos a princípio, a penhora realizada, tendo em vista que se o valor for desbloqueado e voltar à disponibilidade da agravada, há risco de a quantia não ser encontrada nas suas contas bancárias caso este recurso seja julgado procedente. Assim, em atenção ao poder geral de cautela, e analisando superficialmente os autos, entendo que o bloqueio da referida quantia é a medida mais prudente neste momento processual. Por estas razões, DEFIRO a tutela antecipada recursal para manter bloqueada a quantia de R$ 237,06 (duzentos e trinta e sete reais e seis centavos). Dê-se conhecimento ao Juízo da presente decisão. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora